Tribunal: STF
Processo: Rcl 50417
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR-0000024-19.2014.5.02.0402, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas elencados. 



    Sustenta, ainda, que “a decisão do C. TST se fundamenta exclusivamente na presunção de culpa da Administração, pois, não há nos autos prova de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar” (pág. 5 da petição inicial). 



    Ao final, requer: 



    “[...] 



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Sétima Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST- 0000024-19.2014.5.02.0402 (Reclamação Trabalhista), porquanto manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF.[...]” (pág. 7 da inicial).



    Em 26/11/2021, deferi a liminar, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 11). 



    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 20). 



    Devidamente citado (documento eletrônico 18), o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 21). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Importante anotar, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG / DF. 



    Por sua vez, o acórdão reclamado manteve os fundamentos da decisão agravada, destacando-se os seguintes trechos:



    “Os recursos de revista tiveram seu processamento denegado, sob os seguintes fundamentos:



    ‘[...] 



    A terceirização é lícita e possível para aquelas atividades- meio ou secundárias. Quando se trata de atividade-fim, a terceirização não é possível, gerando o vínculo empregatício direto com o tomador dos serviços. No entanto, mesmo aquelas empresas que contratam outras empresas para a execução de tarefas não ligadas à sua atividade-fim, devem verificar a idoneidade das contratadas e fiscalizá-las quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Assim não agindo, incorrem em culpa in vigilando. É o caso.



    A Lei nº 8666/1993, em seu artigo 58, inciso III, inclui, dentre os deveres da Administração Pública, o de fiscalizar a execução dos contratos que celebrar. O preceito referido impõe ao Poder Público o mister de empregar as diligências necessárias à verificação do regular cumprimento de todas as obrigações contratuais, incluindo-se, por óbvio, as trabalhistas, por parte daqueles com quem contrata, sob pena de, não o fazendo, incorrer em culpa in vigilando. É o caso, pois o segundo e terceiro reclamados não comprovaram ter empreendido esforços no sentido de cumprir o dever de fiscalização que lhes cabia.



    Com efeito, competia ao Município de Santos e ao Município de Estância Balneária de Praia Grande provar que se empenharam nas devidas fiscalizações e cautelas, ônus probatório que lhes competia, tratando-se de fato positivo e de seu interesse - artigos 373 do Código de Processo Civil de 2015 e 818 da CLT. Se o Ente Público tem o poder/dever de fiscalizar, certamente que deve formalizar os elementos documentais que provem a fiscalização. Transferir esse onus probandi ao trabalhador implica na negativa do direito de prova, considerando-se que este, trabalhador, não tem acesso aos documentos cuja guarda é restrita ao órgão público.



    O segundo e terceiro reclamados, contudo, não trouxeram aos autos um documento sequer, com vistas a demonstrar que, ao longo do seu contrato com a primeira reclamada, tenham sido diligentes a ponto de exigir os recibos de pagamento de salários, verbas rescisórias, horas extras, FGTS, INSS, dos funcionários da contratada que lhes prestavam serviço. Desta forma, os tomadores de serviço estariam se eximindo de qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento da primeira ré.



    Contudo, segundo se extrai dos autos, o segundo e terceiro reclamados mantiveram uma postura passiva e omissiva. Preferiram não exigir prestação de contas por parte da primeira ré, não perquirir acerca da quitação dos direitos trabalhistas dos empregados desta que lhe prestavam serviços, não confrontar recibos e documentos com a realidade dos empregados da prestadora dos serviços para verificar a correção dos procedimentos adotados por esta, talvez por acreditar que não seriam responsabilizados por eventuais débitos e insolvência da primeira reclamada’” (págs. 44-45 do documento eletrônico 8). 



    Assim, constato que, na espécie, a justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho. 



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 



    2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Portanto, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator